Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736181-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA, CASSIA TAVARES DE SOUSA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da questão debatida no recurso (decisão de ID no 123565608), bem assim a respeito da ausência de conteúdo decisório quanto à expressão objeto do agravo de instrumento, contida no ato judicial recorrido “os exequentes não anuíram com a substituição do bem penhorado”. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator